Tribunal: TJES
Processo: 5000271-56.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000271-56.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RODRIGO SOUZA DOS SANTOS DE JESUS
COATOR: Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente

RODRIGO SOUZA DOS SANTOS DE JESUS
,

apontando como autoridade coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
.

O impetrante pugna pelo relaxamento da prisão preventiva do paciente, alegando excesso de prazo, e também que estariam ausentes os requisitos do art. 312 para a manutenção da prisão preventiva, mormente considerando ter uma filha menor de doze anos de idade. Aduz ainda que o processo mencionado a título de maus antecedentes é antigo e que a motivação da decisão que manteve a prisão preventiva não tem contemporaneidade.

Decisão indeferindo o pedido de liminar (ID 2016880).

Informações prestadas (ID 2218531).

Parecer (ID 2251869), onde a Douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente

RODRIGO SOUZA DOS SANTOS DE JESUS
,

apontando como autoridade coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
.

O impetrante pugna pelo relaxamento da prisão preventiva do paciente, alegando excesso de prazo, e também que estariam ausentes os requisitos do art. 312 para a manutenção da prisão preventiva, mormente considerando ter uma filha menor de doze anos de idade. Aduz ainda que o processo mencionado a título de maus antecedentes é antigo e que a motivação da decisão que manteve a prisão preventiva não tem contemporaneidade.

Aduz que o paciente está preso há aproximadamente 270 (duzentos e setenta dias) contados até a data da impetração.

Os fatos contidos na denúncia constam das informações prestadas pela Autoridade apontada como Coatora. Em resumo, durante patrulhamento no Bairro Itapebussu, Município de Guarapari, o ora paciente e outro elemento não identificado, ao perceberem a presença da guarnição, tentaram empreender fuga, utilizando uma motocicleta. Durante a perseguição, o denunciado, que estava na garupa da referida motocicleta, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra as vitimas, Policiais Militares. Posteriormente, lograram êxito em realizar a abordagem somente em relação ao paciente, sendo que o outro indivíduo conseguiu empreender fuga.

Ademais, cumpre destacar que a motocicleta utilizada na fuga do paciente estava com a placa adulterada, além de ter sido reconhecida como sendo utilizada na prática de diversos assaltos na região da Praia do Morro.

Devido a tal conduta o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2ª, incisos III e VII, do Código Penal.

Muito embora não tenha sido juntada a decisão inicial que decretou a prisão preventiva do ora paciente, a decisão da autoridade coatora que indeferiu o pedido de liberdade provisória junto ao Juízo de Origem teve a seguinte fundamentação:

“O quadro fático que autorizou a decretação da prisão permanece inalterado, como as razões que a determinaram.

A prova da existência do crime e indícios de sua autoria são veementes e não foram abalados no decorrer do feito por nenhuma prova ou alegação defensiva. Na mesma linha segue o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, persistindo a garantia da ordem pública, evitando-se, assim, que o réu volte a delinquir, colocando em risco novos bens jurídicos.

(...)

No caso concreto, essa necessidade permanece vívida, plena e atual, sendo que eventual soltura implicaria na fomentação do tráfico de drogas neste Município.

Registro, por fim, que o processo corre atento aos prazos legais, justificando-se o ultrapassar do prazo de 90 dias estabelecido pelo advento da suspensão das atividades presenciais do TJES, em virtude da pandemia do Covid-19, acarretando na dificuldade de pauta, em razão dos inúmeros feitos em tramitação.

Assim, mantenho a prisão, que se mostra atenta aos ditames da lei posta.

No mais, aguarde-se a audiência agendada, diligenciando no que for preciso.”

Portanto, infere-se da decisão atacada que a instrução processual vem transcorrendo com regularidade, levando-se em conta o atraso admissível por conta da suspensão dos prazos causada pela pandemia. O processo originário já teve audiência realizada em 17/02/2022 (onde já foram ouvidas testemunhas), e já tem continuação designada para a data de 11/07/2022.

Conforme se depreende dos autos, ao contrário do que afirma o impetrante, não se mostra cabível falar em excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que, consoante informado, a instrução já foi iniciada e está transcorrendo normalmente.

Sem embargo, nota-se a inexistência de demonstração de qualquer irregularidade no trâmite da ação penal originária, sendo certo, por outro lado, que processos atinentes a crimes afetos ao procedimento especial do Tribunal do Júri enfrentam complexidade extraordinária.

Ademais, se trata de paciente que possui registros criminais, de modo que, ao menos em seu aspecto formal, a decisão não possui máculas que autorizem a esta Egrégia Corte revogá-la ou anulá-la.

Lado outro, revela o andamento processual que a Autoridade coatora já efetuou várias revisões da prisão preventiva do paciente, observando o comando disposto no art. 316 do CPP, manifestando-se todas as vezes pela sua manutenção, de modo que se trata de caso visto e revisto pelo Juízo de origem.

A seguir a defesa postula pela liberdade provisória sob o argumento de possuir filho menor de doze anos que, em tese, necessitaria de seus cuidados.

A impetração teve como base o habeas corpus coletivo (HC nº 165704 impetrado no STF), o qual determinou a substituição da prisão cautelar por domiciliar dos pais e responsáveis por crianças menores de 12 anos e pessoas com deficiência, desde que cumpridos os requisitos previstos no artigo 318, do Código de Processo Penal, sem prejuízo de outras condicionantes.

O defensor do paciente aduz a desnecessidade, no caso concreto, da prisão cautelar decretada em desfavor

do paciente, ante a existência de um dos requisitos previstos no artigo 318, do Código de Processo Penal.

A defesa alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar que vem penalizando a filha do paciente, que dependente de seus cuidados.

Não obstante, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios permite, enquanto o réu tiver a guarda de criança - sendo indispensável aos seus cuidados - a conversão de sua prisão preventiva em prisão domiciliar ainda que em crimes praticados com violência, conforme se extrai de alguns julgados, como, por exemplo, o HC 98675, de relatoria do Min. Eros Grau.

Todavia, em que pese o consistente argumento ventilado pela defesa, tenho que este não merece prosperar, pois a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que apenas o pai teria capacidade de prover os devidos cuidados à filha.

No mesmo sentido já decidiu este Colegiado:

EMENTA: HABEAS CORPUS ROUBO - PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM VIRTUDE DA CONDIÇÃO DE MÃE DE CRIANÇA NECESSIDADE DA PRISÃO EM VIRTUDE DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE ORDEM DENEGADA
. 1. In casu, a segregação cautelar para garantia da ordem pública está fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, notadamente, pela periculosidade evidenciada na conduta da paciente, ao, supostamente, cometer o ato em concurso de agente, com grave ameaça e no interior de transporte público. 2
. A concessão da substituição da prisão preventiva pela domiciliar à mãe com filho menor de 12 anos exige a comprovação da imprescindibilidade da agente ao cuidado especial da criança, o que não foi demonstrado nos autos
. 3. Na formação do precedente citado (HC 143641), a Corte Suprema fez ressalva expressa de inaplicabilidade do entendimento aos crimes praticado com violência. 4. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100180030262, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 31/10/2018, Data da Publicação no Diário: 12/11/2018)

Ademais, trata-se de crime cometido mediante violência e risco de morte contra agentes de segurança do Estado, situação que autoriza a relativização ou mitigação da norma prevista no art. 318 do CPP.

Registro que a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar constitui faculdade do magistrado, o qual observará as circunstâncias do caso concreto e avaliará a necessidade, razoabilidade e proporcionalidade da medida.

Estando, pois, presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, compartilhando do mesmo ao entendimento manifestado pela Douta Procuradoria Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, ART 121, §2º, III E VII, DO CP – PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS

DO ART. 312 DO CPP - DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OUTRA PESSOA DO NÚCLEO FAMILIAR NÃO POSSA PROVER OS CUIDADOS À FILHA DO PACIENTE

- ORDEM DENEGADA

1)

A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente se encontra adequadamente fundamentada, se embasa nos artigos 312 e 313 do CPP, atende à regra constitucional disposta no art. 93, IX e observa a Lei 12.403/11.

2) A prisão cautelar está justificada na garantia da ordem pública, na evitabilidade de ilícitos e na garantia da instrução criminal, principalmente pelo fato do paciente ter atentado contra dois policiais.

3) Ausente comprovação de que outra pessoa do núcleo familiar não possa prover os cuidados a menor filha do paciente menor de doze anos não há mácula na prisão preventiva.

4) T
rata-se de crime cometido mediante violência e risco de morte contra agentes de segurança do Estado, situação que autoriza a relativização ou mitigação da norma prevista no art. 318, V, do CPP, na atividade de sua interpretação.

5) Ordem denegada.

DECISÃO

À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.